Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704717-39.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. O pedido inicial foi julgado procedente. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE interpôs recurso de apelação, que foi negado provimento. Opôs embargos de declaração, que também teve o seu provimento negado. Contudo, antes da publicação do referido acórdão, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, do CPC. Decido De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, nos termos do acordo. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora